Tribunal: TJES
Processo: 5004535-30.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004535-30.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMONE LEITE VILELA e outros
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. MERCADO LIVRE. PLATAFORMA VIRTUAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECONHECIMENTO DE DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º 5004535-30.2024.8.08.0006

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
RECORRENTE/RECORRIDA: AMONE LEITE VILELA
RECORRENTE/RECORRIDO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. AUSÊNCIA DE ENTREGA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais.

A autora AMONE LEITE VILELA adquiriu máquina de assar frango giratória no valor de R$ 3.911,00 através da plataforma Mercado Livre, efetuando pagamento via Mercado Pago. O produto não foi entregue, embora constasse como entregue no sistema.

A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 3.911,01 a título de danos materiais, rejeitando o pedido de danos morais.

A autora recorre pleiteando condenação em danos morais no valor de R$ 45.000,00. A ré recorre sustentando ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em saber se (i) o Mercado Pago possui legitimidade passiva e responsabilidade na relação de consumo estabelecida; (ii) se configuram danos morais indenizáveis; e (iii) qual o quantum adequado para eventual indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Da Legitimidade Passiva e Responsabilidade

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré. O Mercado Pago não atua como mero intermediador de pagamentos, mas integra cadeia de fornecimento do Mercado Livre, participando ativamente da relação de consumo.

Conforme demonstrado nos autos, o pagamento foi processado diretamente pelo Mercado Pago (ID 47222625), que retém valores até confirmação da entrega. Esta participação ativa na operação comercial gera responsabilidade solidária nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º do CDC.

A responsabilidade é objetiva, independendo de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, dano e nexo causal, conforme art. 14 do CDC.

B) Dos Danos Materiais

Mantenho a condenação em danos materiais. Está comprovado o pagamento de R$ 3.911,01 sem a correspondente entrega do produto. A ré não demonstrou a efetiva entrega, limitando-se a alegar que constava como entregue no sistema.

Aplicável a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), incumbindo à ré comprovar a regular prestação do serviço, o que não ocorreu.

C) Dos Danos Morais

Quanto aos danos morais, reforma-se parcialmente a sentença para reconhecer sua configuração. O presente caso transcende o mero descumprimento contratual, caracterizando situação excepcional que configura dano moral indenizável.

Distinguished do mero descumprimento contratual: Não se trata de simples inadimplemento de obrigação, mas de conduta que extrapola os limites do razoável tolerável nas relações de consumo. A conjugação de múltiplos fatores agravantes afasta a aplicação da regra geral de que o descumprimento contratual não gera dano moral.

Fatores excepcionais configuradores do dano moral: (i) A autora é profissional da área de alimentação (cozinheira), dependendo essencialmente do equipamento adquirido para exercer sua atividade laborativa e sustento familiar; (ii) o produto foi adquirido "em espécie" para uso profissional imediato; (iii) a ré forneceu informação deliberadamente falsa sobre a entrega, mantendo o consumidor em estado de expectativa e incerteza; (iv) houve recusa em solucionar administrativamente a questão mesmo diante da evidência da não entrega.

Prejuízo concreto à atividade profissional: A consumidora foi compelida a adquirir outro equipamento (R$ 1.180,00) de menor capacidade, prejudicando diretamente sua capacidade produtiva e renda. Esta circunstância diferencia o caso do mero aborrecimento, configurando dano patrimonial reflexo e abalo à dignidade profissional.

Violação à boa-fé objetiva e descaso institucional: O comportamento da ré caracteriza violação aos deveres anexos de lealdade, transparência e cooperação inerentes às relações contratuais (art. 422, CC). A manutenção de informação inverídica no sistema e a recusa em resolver administrativamente a questão evidenciam descaso institucional que agrava o dano moral.

O dano moral prescinde de prova específica quando decorre de situações que, pela própria natureza, causam abalo à dignidade da pessoa. A convergência dos fatores excepcionais acima demonstrados configura lesão aos direitos da personalidade que transcende o mero dissabor contratual.

D) Do Quantum Indenizatório

Para fixação do quantum, observo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando: (i) gravidade do dano; (ii) capacidade econômica das partes; (iii) caráter pedagógico-punitivo; (iv) vedação ao enriquecimento ilícito.

A autora possui capacidade econômica limitada (beneficiária da gratuidade judiciária), exercendo atividade de cozinheira. A ré integra grupo econômico de grande porte. O valor pleiteado (R$ 45.000,00) mostra-se excessivo e desproporcional.

Fixo a indenização por danos morais em R$ 3.000,00, quantia adequada para compensar o abalo sofrido sem configurar enriquecimento ilícito, observando parâmetros de razoabilidade aplicáveis a casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

CONHEÇO dos recursos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do Mercado Pago, mantendo a condenação em danos materiais pelas razões expostas.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Amone Leite Vilela para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA a partir desta decisão e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação.

Tese de julgamento: "Plataformas de pagamento que participam ativamente da cadeia de consumo, retendo valores até confirmação de entrega, possuem responsabilidade solidária por falhas na prestação do serviço. Danos morais configuram-se quando a não entrega de produto essencial à atividade profissional do consumidor, seguida de informações inverídicas, causa transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 14; 25, §1º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: Precedentes do STJ sobre responsabilidade de plataformas digitais e critérios para configuração de danos morais.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)